Tribunal: CARF
Processo: 13971.723128/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723128/2018-47
ACÓRDÃO
2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS - HCR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2016
REGULARIDADE PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO.
O instrumento de mandato deve preencher os requisitos previstos no
artigo 653 e seguintes do Código Civil. O nome atribuído ao instrumento é
irrelevante, basta que este cumpra com as determinações da legislação
civil para que possa ser admitido. É regular a autorização com poderes
específicos de representação processual, podendo consultar, protocolar,
assinar e retirar documentos de diversos processos especificados que
tramitavam junto à RFB, dentre eles o processo em julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade parcial do acórdão de primeiro grau, devendo os autos retornarem à DRJ para que seja
proferida nova decisão que examine os argumentos contidos nas impugnações dos responsáveis
Evaldo Udo Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly Margot Heidrich Kraemer.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se cobrança de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB,
relativa às competências de 01/2015 a 06/2016, conforme resumido abaixo no relatório do
acórdão da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em 06/08/2018 e levado à
ciência por meio eletrônico do sujeito passivo em 09/08/2018, conforme fl. 314,
para a cobrança da Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador sobre
a receita bruta tributável, nas competências 01/2015 a 06/2016.
No Termo de Verificação de Infração (fls. 265/285) a fiscalização relata que:
13. A empresa HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS - HC aderiu, desde o ano de
2013, a um esquema de compensação indevida de tributos federais com supostos
créditos decorrentes de títulos públicos da dívida externa, estes plenamente
identificados como fraudulentos, dentro ainda de um procedimento de
inobservância tanto das regras legais de compensação quanto da confissão desses
débitos em DCTF.
(...)
15. Não obstante, a fiscalizada permaneceu utilizando o mesmo mecanismo para o
período 2015-2016, tendo por facilitadoras e coautoras as empresas:
• APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, CNP) 15.511.847/0001-08, para o
período de janeiro de 2015 a junho de 2016.
• ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-
06, para o período de junho a dezembro de 2016.
(...)
17. A APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de créditos ligados a títulos da
dívida pública junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e oferecem tais créditos
para contribuintes utilizarem no pagamento de tributos devidos. No entanto, não
há nenhuma comprovação de que alegados créditos se encontrassem em alguma
rubrica orçamentária tampouco de que as próprias empresas cedentes tenham tal
direito reconhecido, muito pelo contrário.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
3
18. Por sua vez, as empresas que adquirem o suposto crédito são orientadas a não
confessarem os débitos tributários na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), quando ainda não entregue, ou a retificá-la, excluindo os valores
dos débitos apurados, sob a argumentação de que não há como informá-los
adequadamente em vista da compensação adotada. São ainda orientadas para que
enviem à Receita Federal do Brasil (RFB) as informações que compõem as demais
declarações de entrega obrigatórias, mas que não impliquem em confissão de
dívida. Discorre a Autoridade Fiscal sobre a Lei n.° 10.179/2001, a qual, em seu art.
1o autorizou-se a emissão de títulos da dívida pública e o art. 2o determinou que
tais papéis se denominariam LTN, LFT e NTN, dando poder liberatório para
pagamento de tributos (art. 6o). O artigo 5° deste mesmo diploma legal estabelece
que tais títulos serão emitidos exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante
registro (eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e custódia, não se
cogitando, portanto, da possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel). E
que somente os títulos emitidos na forma do referido artigo 2° têm aptidão para
ensejar a compensação tributária.
Ainda discorre o Auditor Fiscal:
22. No entanto a STN alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei n°
10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum
na condição de vencido. Além disso, os títulos emitidos no início do século passado,
em outros países em moeda estrangeira, não possuem os valores a eles atribuídos,
pois são direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos.
(...)
24. Porém, a APPEX e a ALPHA ONE, indiferentes aos avisos, deram continuidade à
sua conduta, ofertando e celebrando contratos com seus clientes (contribuintes que
apuraram débitos tributários de responsabilidade da RFB, como a HEIDRICH S/A), e
formalizando processos administrativos junto à STN para requerer resgate dos
citados créditos.
(...)
26. Por sua vez, em consonância com seu posicionamento em relação a tais
operações, a STN indeferiu todas as solicitações de pretensos reconhecimentos de
créditos de títulos públicos, dentre as quais relacionadas aos débitos da HEIDRICH
S/A, tendo por motivação a falta de amparo legal para o pagamento de tributos
com supostos títulos da dívida pública.
(...)
29. No âmbito da Receita Federal, a HEIDRICH S/A, adquirente do suposto crédito,
outorgou procurações eletrônicas para acesso aos sistemas da RFB (arquivos
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
4
Procurações RFB-APPEX-ALPHAONE), viabilizando as empresas cedentes dos
créditos para representá-la na operacionalização das pretendidas compensações,
culminando com a entrega de DCTF sem valores ou ainda retificando informações
de débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos sob o amparo da fraude. Nesse
sentido, as procurações vem concedendo, desde 2012, várias e amplas opções de
atendimento e procedimentos às empresas citadas, incluindo acessos à
contabilidade, entrega de declarações e operação da caixa postal de mensagens
endereçadas à empresa pela RFB.
(...)
44. É importante também lembrar que a HEIDRICH S/A já detinha o conhecimento
do posicionamento contrário da RFB ao procedimento que adotou, por meio de
correspondência via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), alertando-lhe que esses
títulos não se prestam à quitação de tributos e essa tentativa é caracterizada como
fraude, conforme a figura a seguir (arquivo Caixa Postal RFB-HEIDRICH S/A):
(...)
51. Nessa última questão, com efeito, em resposta protocolizada no dossiê
eletrônico a HEIDRICH S/A alega a extinção dos débitos tributários mediante o
expediente, já comentado nos itens anteriores, da compensação (indevida) com
títulos da dívida pública externa junto à STN, procedimento ilegal que não pode ser
levado em consideração por esta fiscalização.
52. Assim, permaneceram da lista de débitos tributários apresentados à empresa,
todos aqueles que a fiscalizada não apresentou comprovação de pagamento,
compensação ou confissão na forma da lei e das normativas da RFB, a seguir
relacionados, (os quais foram lançados no Auto de Infração – período de apuração
01/2015 a 06/2016):
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
5

Foi aplicada pela Autoridade Fiscal a multa de ofício qualificada, nos termos do art.
44, I, § 1° da Lei n° 9.430/96, com base nas seguintes constatações:
55. A análise objetiva do encadeamento dos fatos apurados neste procedimento
fiscal frente aos dispositivos legais pertinentes, denota que a HEIDRICH S/A incidiu
na hipótese de fraude disposta no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, já que
conscientemente procedeu de forma dolosa a indevida e ilegal compensação dos
tributos apurados, ao tempo em que omitiu os seus débitos perante o fisco.
Conclui-se também pela responsabilização solidária pelo crédito tributário
constituído na presente auditoria, nos termos do art. 135, III, da Lei n° 5.172/66
(Código Tributário Nacional):
• EVALDO UDO HEIDRICH, CPF 009.258.299-00, DIRETOR- PRESIDENTE a quem o
Estatuto determinou representar e supervisionar todas as atividades da companhia.
• SANDRO KRAEMER, CPF 471.618.339-49, DIRETOR VICE-PRESIDENTE, a quem o
Estatuto designou as atribuições da prática de todos os atos necessários à
administração da sociedade.
• LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER, CPF 671.352.009-00, DIRETOR FINANCEIRO, a
quem o Estatuto designou as atribuições de administração financeira e contábil da
sociedade.
85. Por decorrência, a prática de infração à lei por parte das empresas APPEX e
ALPHA ONE, ambas classificadas como "empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI", implica também na responsabilidade solidária de seus
instituidores-administradores, por culpa no desempenho de suas funções, desde a
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
6
idealização da fraude até sua consecução, na qualidade de responsáveis pelas
empresas mandatárias, no caso a HEIDRICH S/A.
86. Portanto, no caso em tela, conclui-se que as pessoas jurídicas e físicas abaixo
elencadas são responsáveis solidárias pelo crédito tributário constituído na
presente auditoria, nos termos do art. 135, inciso II, da Lei n9 5.172/66 (CTN):
• APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA - EIRELI, CNP) 15.511.847/0001-08 - restrita à
autuação referente ao período 2015 a junho de 2016.
• CESAR SOUZA BOTELHO, CPF 277.450.008-74, titular responsável pela APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - restrita à autuação referente ao período 2015 a
junho de 2016.
Das impugnações
Irresignada, a empresa Heidrich S/A Cartões Reciclados apresentou, em
10/09/2018, impugnação tempestiva, às fls. 325/345, cujas alegações transcrevo
em apertada síntese:
Preliminarmente
Do Efeito Suspensivo
- Inicialmente solicita, com base nas normas legais vigentes e entendimento dos
Tribunais, a suspensão da exigência do crédito tributário.
Dos Fatos
- Descreve os fatos relacionados ao procedimento de fiscalização, afirmando que,
após as justificativas prestadas, a fiscalização lavrou auto de infração de IRPJ,
PIS/PASEP, IPI, CSLL, COFINS e contribuições previdenciárias, com base nas
divergências entre os valores constantes da ECD e ECF e declarados em DCTF.
- Alega, entretanto, que as diferenças já teriam sido quitadas:
No entanto, os valores devidos, que deveriam ter sido declarados através de IRPJ,
PIS/PASEP, IPI, CSLL, COFINS e Contribuição Previdenciária do empregador e do
empregado, e que foram objeto dos presentes lançamentos de ofício, foram
pagos/quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa,
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos administrativos
identificados pelos COMPROTs de n°: 011.79446.000257.2013.000.000 no qual é
requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
- Discorre sobre a legislação pertinente, notadamente a que regula o Sistema de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, aduzindo que com a
evidenciação da normativa do procedimento utilizado pela Empresa Contribuinte,
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
7
resta claro a necessidade do cancelamento do Auto de Infração e por consequência
a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, IV do CTN, ou seja, os
débitos objeto do lançamento de ofício conforme mencionados acima, foram
quitados/pagos com os créditos gerados no COMPROT pelo resgate dos Títulos da
Dívida Pública Externa, conforme preceitua a Lei n° 12.595/2012, ação 0367 e 0409,
com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais, próprios ou de
terceiros, previstos e amparados pela Lei n° 10.179/2001, cuja extinção da
obrigação tributária se dá através do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), após
legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo subsistema gerido pelo Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal — SIAFI, previsto pela
Portaria SRF n° 913, de 25 de junho de 2002.
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
DCTF - CONFISSÃO DO DÉBITO
- Ainda que por meio de veículo diverso do oferecido pela RFB - DCTF, por não
possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo
contribuinte, os débitos foram informados no Processo Administrativo n°
13811.726457/2012- 97, assim como todas as demais obrigações tributárias, sejam
principais ou acessórias, o que, por si só, torna a lavratura do Auto de Infração
totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos
valores devidos e seu pagamento.
- Logo, como todos os débitos foram declarados em sua integralidade na SPED
CONTÁBIL ECD E SPED CONTÁBIL ECF não há que se falar em constituição de credito
tributário pela Fazenda Federal, através de auto de infração, uma vez que as
obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas em todas as
obrigações tributárias, com exceção da DCTF.
- Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar a
lavratura de auto de infração aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n° 10.426/02. Ademais, o contribuinte
que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo suficiente para ser
cancelado o Auto de Infração em sua totalidade.
DA MULTA ISOLADA
- Não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de
150% (cento e cinqüenta por cento).
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
8
- É necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da
realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção
à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista
que houve o lançamento dos débitos constantes na SPED CONTÁBIL ECD E SPED
CONTÁBIL ECF, sem lançamento de ofício pelo fiscal, sendo que, na verdade, teve
declaração de informação verídicas, circunstâncias as quais não é admissível
presumir o dolo e atribuir um evidente caráter de fraude. CITA ACÓRDÃO.
- Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa
de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta de
entrega da DCTF prevista no artigo 7° da Lei n.° 10.426/2002, alterado pela Lei n°
11.051/2004. Cita jurisprudência dos Tribunais.
- Diante do exposto, não se vislumbra, na falta de declaração em DCTF ou falta de
pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada
pelo contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos outros elementos que
pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela falta de entrega da
DCTF ou pela entrega a destempo, prevista no art. 7o , II e § 3o , II da Lei n.°
10.426/2002.
DOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES E INFORMAÇÕES
DEMONSTRADAS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE.
- Discrimina os documentos juntados.
- Os responsáveis solidários EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY
MARGOT HEIDRICH KRAEMER apresentam também impugnação tempestiva, às fls.
346/373, aduzindo os mesmos argumentos, acrescentando que:
DA RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTARIA DOS SÓCIOS, ORA IMPUGNANTES.
- Citam doutrina acerca da individualização da pessoa jurídica, Assim, para que haja
a responsabilização dos sócios no auto de infração, nos termos do artigo 135, inciso
III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus pressupostos legais,
quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos atos praticados; o que
não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de tipificação descrita pelo
auditor-fiscal para vincular os sócios não é válida, o que torna ilegal e arbitrária a
responsabilização, além de não ter a comprovação da atuação dos sócios elencados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
- É imprescindível se atentar que somente se poderia aventar a responsabilização
pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato considerado como
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
9
infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de poderes), pois o dolo
pessoal é requisito primário para a responsabilização.
- Noutros termos, a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a
constituição de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis
tributários para fins de responsabilização passiva é atitude que não tem amparo no
Direito positivo, porquanto acaba por macular a própria garantia constitucional da
ampla defesa.
- Nas hipóteses dos Autos de Infração em desfavor do sócio, sem que o auditor-
fiscal se preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a autuação, por
carência de motivação. Sem provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou
simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem diligências visando a
constatar a gestão fraudulenta da sociedade, não se pode pretender a sua
responsabilização. Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
- Desta forma, há que se tornar nula a responsabilização solidária do sócio, pelo fato
de não haver comprovação de que o mesmo, na condução da Empresa Impugnante,
tenham agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais contidos no art. 135
do CTN.
A empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA – EIRELI e CÉSAR SOUSA BOTELHO,
responsáveis solidários, também apresentaram impugnação tempestiva, às fls.
374/400, ratificando os argumentos já expostos anteriormente, inclusive quanto à
respectiva responsabilização.
Foi proferido despacho pela SACAT/DRFB em Blumenau – SC, às fls. 479/480, posto
que foi constatado que o signatário da Impugnação dos Sujeitos Passivos Solidários
Evaldo, Sandro e Lilly, não possui procuração com poderes para representar os
sujeitos passivos no presente processo.
Assim, foram encaminhadas as Intimações ARF/RSL n°s 168/2018 e 171/2018 para
que os sujeitos passivos supracitados apresentassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a
partir do recebimento, documento de outorga de poderes dos responsáveis
solidários ao procurador que assinou e juntou as Impugnações nos referidos
processos. Ficou salientado nas respectivas intimações que “o não atendimento a
esta intimação, no prazo delimitado, implicará no não conhecimento do recurso
interposto”.
Devidamente cientificados, os três apresentaram o seguinte documento (fls.
485/493):
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
10

A DRJ negou provimento às Impugnações, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros
para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro
Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no
caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por mandatários, é correta a
atribuição da responsabilidade solidária a essas pessoas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repete os
argumentos trazidos por ocasião da Impugnação. Também foi apresentado Recurso Voluntário
pelos responsáveis solidários EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
11
HEIDRICH KRAEMER, no qual se repete os argumentos trazidos pelo contribuinte, além de alegar
nulidade da decisão da DRJ por violação aos princípios do informalismo e legalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que os responsáveis solidários APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA – EIRELI e CÉSAR SOUSA BOTELHO não apresentaram Recurso
Voluntário, tendo sido lavrado termo de perempção de fls. 625 e 626.
Em segundo lugar, as Impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários
EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER não foram
conhecidas por terem sido apresentadas por procurador sem poderes. Veja-se trecho da decisão
da DRJ:
Conforme se observa dos autos, a referida impugnação foi assinada por César Souza
Botelho, sem a juntada da devida Procuração. Intimados para regularizar tal
situação, os mesmos fizeram juntar aos autos uma “Autorização” para a empresa
APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA, representada por seu representante legal, Cesar
Sousa Botelho,”... a consultar, protocolar, assinar ou retirar qualquer documentos
referente processos junto a este órgão...”, entres ele o processo em deslinde.
Entretanto, não há como ser aceito tais documentos, visto que não se trata de um
instrumento de Procuração, com poderes específicos de representação processual,
ou seja, para apresentar a peça impugnatória nos autos em contenda em nome dos
aludidos responsáveis.
Assim, com base no art. 13, inciso II do Código de Processo Civil, reputam-se revel
EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER,
devendo ser decretada a definitividade das respectivas responsabilidades solidárias.
Destaca-se que o instrumento de mandato deve preencher os requisitos previstos
no artigo 653 e seguintes do Código Civil, com especial ênfase nos artigos abaixo colacionados:
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em
seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do
mandato.
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante
instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
12
§ 1 o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a
qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a
designação e a extensão dos poderes conferidos.
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes
suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo
se este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e
retroagirá à data do ato.
Veja-se que o nome atribuído ao instrumento é irrelevante, basta que este cumpra
com as determinações da legislação civil para que possa ser admitido.
Nos termos das autorizações apresentadas pela Recorrente, verifica-se que, após a
apresentação de impugnação sem instrumento de mandato, foi dada autorização pela parte
Recorrente, que ratificou poderes específicos de representação processual, podendo consultar,
protocolar, assinar e retirar documentos de diversos processos especificados que tramitavam
junto à RFB, dentre eles o processo em julgamento.
Dessa forma, não há óbice para que se conheça das referidas impugnações e seja
enfrentado o seu mérito, ao contrário do que decidiu a DRJ.
A DRJ ainda aplicou de forma supletiva dispositivo da legislação processual civil
anterior e, sem analisar a materialidade da autorização que tinha sido concedida, que se amolda a
todos os requisitos previstos na legislação civil, entendeu de forma arbitrária que não teria sido
sanada a ausência de representação pelo nome do instrumento, o que se verifica de forma cabal
pela análise do já revogado artigo 13, inciso I, do CPC de 1973:
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação
das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado
o defeito.
Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:
I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
Veja-se, portanto, que o acórdão recorrido, ao deixar de analisar as impugnações
apresentadas por uma formalidade com relação ao nome do instrumento que concedeu poderes
ao advogado, incorreu em preterição de direito de defesa, de modo que deve ser reconhecida a
sua nulidade com fulcro no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.

Conclusão
Por todo o exposto, por acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido para
que seja proferida nova decisão que enfrente os argumentos trazidos nas impugnações que não
foram enfrentadas.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.755 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723128/2018-47
13

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 641
DF CARF MF
Original